Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600282-81.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
26/11/2021
Número: 0600282-81.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/06/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600284-51.2020.6.16.0018
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600282-
81.2020.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.020, da candidata Valquíria Aparecida de Oliveira Ruth, em que concorreu ao cargo de
vereadora, com supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução
TSE nº 23.607/19. Diante do recebimento e utilização de recursos de origem não identificada no
valor de R$2.376,00 (dois mil trezentos e setenta e seis reais), determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional, na forma prevista do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19. Diante da
extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de R$763,67
(setecentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), condenou a candidata ao
pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o qual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão
judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Valquíria Aparecida de Oliveira Ruth, que
concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, no
município de Jaguariaíva/PR, desaprovadas em razão recebimento por parte da candidata de
recursos estimáveis que não integrariam o patrimônio do doador, contrariando o que dispõem os
arts. 8º, 14 e 25, da Res. TSE nº 23.607/2019 e a utilização de recursos próprios em sua campanha
em valor superior a 10% do limite de gastos eleitorais previstos para o cargo em que concorreu. No
presente caso, não foi apresentado o documento de propriedade do veículo listado, de tal sorte que
não se tem como aferir a natureza do recurso estimável doado e a titularidade do bem,
configurando assim, recurso de origem não identificada, que deverá ser recolhido ao Tesouro
Nacional (art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019). No que se refere à irregularidade decorrente da
utilização de recursos próprios, verifica-se que o limite de gastos para o cargo de vereador no
município de Jaguariaíva era de R$12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco
centavos). A candidata declarou ter utilizado em sua campanha eleitoral recursos próprios no valor
total de R$1.994,44 (mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), assim
sendo, o valor dos recursos próprios utilizados superou em R$ 763,67 (setecentos e sessenta e
três reais e sessenta e sete centavos) o limite de gastos com recursos próprios previsto no art. 27,
§1º da Resolução TSE nº 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 VALQUIRIA APARECIDA OLIVEIRA RUTH
VEREADOR (RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA OLIVEIRA RUTH (RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42805
785
24/11/2021 16:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.981

RECURSO ELEITORAL 0600282-81.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALQUIRIA APARECIDA OLIVEIRA RUTH VEREADOR
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRENTE: VALQUIRIA APARECIDA OLIVEIRA RUTH
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
EXTRAPOLAÇÃO DOS RECURSOS
PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO
C O N H E C I D O E P A R C I A L M E N T E
PROVIDO.

1 - A ausência de comprovação da
propriedade do veículo de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave na medida
em que não se pode aferir a origem do
recurso.

2 - A extrapolação do limite de utilização de
recursos próprios é grave e dá ensejo à
desaprovação das contas quando o
conjunto das irregularidades impede a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.

3 - Veiculada pretensão pela aprovação das
Num. 42805785 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416591732600000041781107
Número do documento: 21112416591732600000041781107

contas sem qualquer ressalva, pode-se
interpretar que a redução gradual no valor
da multa está subentendido no conjunto da
postulação, abrindo-se a possibilidade de
redução gradual da multa por extrapolação
ao limite legal de utilização de recursos
próprios. Inteligência do art. 322, § 2º do
CPC.

4 - Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata VALQUIRIA
APARECIDA OLIVEIRA RUTH nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 36339666), ao
fundamento de apresentação parcial dos extratos bancários da conta destinada à movimentação
de Outros Recursos; divergências na movimentação financeira declarada na prestação de contas
e a registrada nos extratos eletrônicos; recebimento de recursos de origem não identificada; e
não observância do limite estabelecido pelo art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Inconformado, a prestadora recorreu (id. 36339966), aduzindo, em síntese, que não
houve análise minuciosa dos documentos; que em prestação de contas simplificada não se exige
certificado de propriedade do veículo doado; que é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Pugna pela aprovação das contas e, sucessivamente, pela
aprovação com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 37823066).

É o relatório.

VOTO

Num. 42805785 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416591732600000041781107
Número do documento: 21112416591732600000041781107

Admissibilidade

O Recurso é tempestivo, eis que o recorrente foi intimado da sentença em 21 de
maio de 2021, sexta-feira, data da publicação no DJE (id. 36339816), e o recurso eleitoral foi
interposto em 26/05/2021 de maio do mesmo ano, quarta-feira (id. 36339966).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, a sua análise.

Mérito

No caso sub judice, a candidata teve suas contas relativas às eleições de 2020
desaprovadas pelo juízo a quo face ao recebimento de recursos estimáveis que não integram o
patrimônio do doador; extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no
valor de R$ 763,77; extrato bancário da conta "outros recursos" que não abrange todo o período
e divergência da movimentação financeira registrada em cotejo com o extrato eletrônico, como
constou da sentença:

(...)
No presente caso, não foi apresentado o documento de propriedade do veículo listado, de tal
sorte que não se tem como aferir a natureza do recurso estimável doado e a titularidade do
bem, configurando assim, recurso de origem não identificada, que deverá ser recolhido ao
Tesouro Nacional (art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019)
A candidata, embora devidamente intimada para se manifestar sobre a irregularidade detectada
pela unidade técnica, tendo um prazo de mais de 30 dias (período entre a intimação do
Relatório Preliminar de Diligências – 16.03.2021 - e do Parecer Técnico Conclusivo –
19.04.2021), deixou transcorrer in albis os prazos para manifestações não tendo apresentado
nenhum documento, deixando de comprovar a origem dos referidos recursos.
(...)
A candidata declarou ter utilizado em sua campanha eleitoral recursos próprios no valor total de
R$1.994,44 (mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), assim
sendo, o valor dos recursos próprios utilizados superou em R$ 763,67 (setecentos e sessenta e
três reais e sessenta e sete centavos) o limite de gastos com recursos próprios previsto no art.
27, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
No entanto, os extratos bancários referente a conta Outros Recursos apresentados (ID nº
64890691) não abrangem todo o período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no art.
53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
Em análise técnica verificou-se também que houve divergência entre a movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos, na ordem de R$
1,00 (Um real) que não foi esclarecida pela candidata, conforme abaixo:
Trata-se de inconsistência grave, que impede aferir a real movimentação financeira declarada,
geradora de potencial desaprovação.
Ante o exposto, julgo desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais de
2.020, da candidata VALQUIRIA APARECIDA DE OLIVEIRA RUTH, em que concorreu ao cargo
de vereadora, com supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/19.
Diante do recebimento e utilização de recursos de origem não identificada no valor de
Num. 42805785 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416591732600000041781107
Número do documento: 21112416591732600000041781107

R$2.376,00 (dois mil trezentos e setenta e seis reais), determino o recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma prevista do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/19.
Diante da extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de
R$763,67 (setecentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), condeno a candidata
ao pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o qual deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da
decisão judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19.
(...)

No presente, insta salientar que, embora a fundamentação para a desaprovação
aborde quatro irregularidades identificadas pelo setor técnico, o recorrente demonstrou sua
insurgência somente quanto a dois pontos - ausência de comprovação de propriedade do bem
cedido e extrapolação do limite de utilização de recursos próprios - limitando-se a estes a matéria
devolvida à apreciação desta Corte Regional.

Com relação às demais - extratos bancários que não abrangem todo o período e
divergência entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e a extraída dos
extratos eletrônicos - não havendo recurso, mantêm-se a fundamentação e conclusão expostas
na sentença de primeiro grau, mormente porque sua eventual alteração não teria o condão de
afastar a desaprovação das contas ou reduzir as sanções pecuniárias.

Sendo assim, passa-se a avaliar as inconsistências que foram objeto de
insurgência.

Recebimento de recursos de origem não identificada:

No caso concreto, nota-se que, em exame preliminar e parecer conclusivo, o setor
técnico apontou que houve registro de contrato de cessão de veículo do doador Marcos Antonio
Ruth, no valor de R$ 2.376,00, sem a correspondente comprovação de que o bem integrava seu
patrimônio.

Em seu recurso eleitoral, o recorrente argumenta que, "apesar do setor técnico ter
concluído pela irregularidade do 'recebimento de recursos estimáveis que não integrariam o
patrimônio do doador” (id. 85092512), não houve análise minuciosa dos documentos que
instruem a presente prestação de contas, uma vez que, os documentos que revelam a
regularidade das contas FORAM SIM juntados ao processo (Id. 64890697), ou seja, o contrato de
cessão gratuita de veículo CITROEN XSARA PICASSO GX, ano/mod. 2003/2003, de
propriedade do esposo da candidata, SR. MARCO ANTONIO RUTH, contabilizados como
'recursos estimáveis em dinheiro'. E, “em razão da prestação de contas serem em caráter
simplificada, nos termos da Resolução nº 23.607/2019, não havia exigência da apresentação do
certificado de propriedade do veículo, para demonstrar que o referido bem integra o patrimônio
pessoal do doador”.

As alegações da recorrente não se sustentam.

Num. 42805785 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416591732600000041781107
Número do documento: 21112416591732600000041781107

Ao analisar de forma minuciosa os documentos juntados aos autos, verifica-se a
existência do Contrato de Cessão de Uso de Veículo (id. 36338016) CITROEN XSARA PICASSO
GX, ano/mod. 2003/2003, placas ALC8203, no qual consta como cedente Marcos Antonio Ruth.

Entretanto, não se encontra presente aos autos o documento de propriedade do
veículo listado ou qualquer justificativa sob análise, de forma que não é possível aferir a
titularidade do bem e, dessa forma, não é possível verificar e comprovar a origem do recurso
vertido à campanha, configurando-se como recurso de origem não identificada.

Em razão disso, percebe-se claramente a falta de um dos requisitos principais para
a comprovação de doação, a demonstração de propriedade do bem, nos termos do artigo 21,
inciso II, da Resolução 23.607/2019:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;
[Não destacado no original]

Essa questão, já se encontra assente na jurisprudência. A título ilustrativo, indica-se
o seguinte julgado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
FEDERAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA.
DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES -
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1.A declaração de doações estimadas em dinheiro, relativas à cessão ou locação de
veículos, sem a apresentação dos termos de cessões ou documentos que comprovem as
propriedades dos veículos supostamente cedidos, viola o artigo 27 da Resolução TSE
nº23.553/17 que dispõe que Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por
pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
1.1.A falta de comprovação da propriedade do bem, é indício de realização de despesa
com recursos que não transitaram previamente pela conta bancária, comprometendo a
regularidade das contas.
(...)
5.Contas julgadas desaprovadas.
[TRE-PR, nº 0602589-33.2018.6.16.0000, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, DJE
02/10/2020, não destacado no original]

Não se sustenta o argumento do recorrente, no sentido de que se tratando de
prestação de contas simplificada seria desnecessária a comprovação da propriedade do veículo
cedido. Conforme se extrai do art. 64, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/19, "concluída a análise
técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada qualquer irregularidade pelo
Num. 42805785 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416591732600000041781107
Número do documento: 21112416591732600000041781107

órgão técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar no prazo de 3 (três) dias,
podendo juntar documentos".

Assim, em que pese a exigência documental na simplificada seja mais singela, uma
vez detectada qualquer irregularidade pelo setor técnico é ônus do prestador trazer aos autos
explicações e documentos pelos quais seja possível superá-la.

In casu, a irregularidade em comento foi apontada no relatório de diligências e no
parecer conclusivo, a prestadora foi intimada, entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo para
manifestação e juntada de documentos, remanescendo, portanto, sem a comprovação de
propriedade do bem.

Ademais, não pode ser conhecida a tese no sentido de que o bem em questão é de
propriedade de seu parente, uma vez que em nenhum outro momento do processo a interessada
assim alegou, de modo que a apresentação da tese apenas nas razões recursais representa
vedada inovação.

E ainda que se afigurasse possível a consideração do argumento, não seria apto a
alterar a conclusão de existência de irregularidade grave. Isso porque, a norma de regência, ao
impor a necessidade de comprovação de que o bem é de propriedade do cedente, na forma do
art. 21, II, não faz qualquer ressalva, de modo que, mesmo a doação realizada por parente, fica
sujeita à demonstração da propriedade do bem.

É certo, ainda, que não consta dos autos quaisquer elementos pelos quais se possa
confirmar a informação de que o suposto proprietário do veículo possui relação de parentesco
com a recorrente, ônus do qual também lhe caberia se desincumbir e que poderia, em tese, levar
à apreciação da irregularidade à luz do disposto no art. 60, § 4º, III, da Resolução TSE nº
23.607/19.

Nessa esteira, a falta de comprovação de que o bem cedido à campanha integrava
o patrimônio do doador caracteriza irregularidade grave, na medida em que não é possível
atestar a origem do recurso derivado para a campanha do recorrente, o que quebra a
confiabilidade das contas.

Utilização de Recursos próprios em campanha

Apontou-se, em exame preliminar, a utilização de recursos financeiros próprios em
sua campanha em valor superior a 10% do limite de gastos eleitorais previstos para o cargo de
vereador no município de Jaguariaíva, onde o limite era de R$ 12.307,75 (doze mil, trezentos e
sete reais e setenta e cinco centavos).

Constata-se que a candidata utilizou em sua campanha eleitoral recursos próprios
no montante de R$ 1.994,44 (um mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro
centavos), ultrapassando o limite de gastos em R$ 763,67 (setecentos e sessenta e três reais e
sessenta e sete centavos), previsto no artigo 27, § 1º, da Resolução 23.607/2019:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
Num. 42805785 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416591732600000041781107
Número do documento: 21112416591732600000041781107

por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
[Não destacado no original]

Também se encontram diversos julgados sob o mesmo entendimento a respeito do
tema em questão. Exemplifica-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE RECURSOS PRÓPRIOS. NÃO
CONSIDERAÇÃO, NO CÔMPUTO DO LIMITE, DOS GASTOS REALIZADOS COM
HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DE 40% SOBRE A
QUANTIA EM EXCESSO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei das Eleições, o candidato só pode usar recursos
próprios – autofinanciamento - em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
2. O art. 23, § 4º, da Res.-TSE 23.607/19 estabelece que “a doação acima dos limites
fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem
por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do
poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 3º)”.
3. Os gastos realizados com honorários advocatícios e contábeis não devem ser considerados
na aferição do limite de gastos, ainda que se trate de autofinanciamento.
4. No caso, é suficiente a imposição de multa equivalente a 40% da quantia excedente ao limite
de recursos próprios, com fulcro no art. 27, § 4º da referida Res.-TSE 23.607/2019. Precedente
desta Corte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[TRE-PR, PC, nº 0600334-77.2020.6.16.001, Rel. ROBERTO RIBAS TAVARNARO, DJE
18/08/2021, não destacado no original]

Nesse contexto, resta configurada a irregularidade, impondo-se a manutenção da
desaprovação das contas. Ocorre que, a despeito do entendimento reiterado deste Regional no
sentido de que a multa em caso de extrapolação do limite possa ser graduada, o juízo de
primeiro grau a aplicou em seu valor máximo de 100 %, sem estabelecer fundamentação
específica.

E, embora a recorrente não tenha formulado pedido específico pela redução da
sanção, do conjunto de sua postulação, que objetiva principalmente a aprovação sem qualquer
ressalva, pode-se interpretar no sentido de que a redução gradual da multa está subentendida
em seu pedido, a teor do que dispõe o art. 322, § 2º, do CPC.

Nessa senda, ausentes quaisquer circunstâncias específicas que determinem a
majoração da multa, impõe-se sua redução ao patamar de 20% do montante que ultrapassou o
limite legal, devendo ser fixada em R$ 152,73 (cento e cinquenta e dois reais e setenta e três
centavos).

Por fim, descabida a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
no caso concreto, em razão de as irregularidades apontadas não se configurarem de pequena
monta e possuírem valor relativo expressivo. Com efeito, somadas, as irregularidade totalizam R$
Num. 42805785 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416591732600000041781107
Número do documento: 21112416591732600000041781107

3.139,67 e representam 67% das receitas declaradas de campanha.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo-se incólume a sentença nos pontos em que
desaprovou as contas e determinou a devolução de R$ 2.376,00 ao Tesouro Nacional, reformá-la
para reduzir a multa ao valor de R$ 152,73.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600282-81.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALQUIRIA
APARECIDA OLIVEIRA RUTH VEREADOR, VALQUIRIA APARECIDA OLIVEIRA RUTH -
Advogado do(a) RECORRENTE: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - PR44699-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.11.2021.

Num. 42805785 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416591732600000041781107
Número do documento: 21112416591732600000041781107